Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001391-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLLYANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 026.376.791-40 (ADVOGADO), TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.102.721/0003-13 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.102.721/0002-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS NÃO VERIFICADA – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO APÓS MANIFESTAÇÕES REITERADAS NOS AUTOS SEM INDICAÇÃO DE PATRONO E DE ENDEREÇO CORRETOS – ART. 104 E ART. 77, INCISO V, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 104 e do art. 77, ambos do CPC, é dever da parte postular em juízo com procurações regularizadas, bem como indicar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço profissional onde receberão intimações.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos da
execução fiscal
n.o 1002775-59.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, que decidiu pela regularidade dos atos constritivos, nos seguintes termos (
ID. 199484170 – Pág. 1/2):

“VISTOS

1 - Quanto ao pedido de certidão, como já decidido retro não há como negar sua expedição a parte solicitante.

2 - No que se refere aos atos constritivos, por sua vez, verifica-se que não obstante a parte executada tenha constituido patrono, não cumpre os principios estabelecidos nos artigos 5.o e 6.o do CPC na medida que sonega informações quanto ao atual endereço da empresa, ou ainda deixa de regularizar a representação no sentido de se dar por citada.

Não há duvida que não sendo encontrada a empresa, surge aqui a possibilidade de arresto nos termos do artigo 830 do CPC, motivo pelo qual defiro o pedido da exequente tanto quanto ao SISBAJUD quanto RENAJUD. Ressalte-se que como ressaltando pela Ministra Nancy Andrigui no Resp n.o 1822034, a efetivação da penhora se dará entao a partir da intimação do executado.

No caso, evidente a existencia de abuso de direito processual, na medida em que peticiona de forma reiterada porém não indica o meio para aperfeiçoamento da relação processual, seja indicando o endereço ou regularizando a questão da representação. Dessa forma, inegável que é cabivel o arresto cautelar a fim de garantir a execução.

Outrossim, consultando os documentos dos autos, bem como o sistema Sniper via PDPJ, a empresa em questão ostenta outro CNPJ, motivo pelo qual promovo sua inclusão para as buscas em questão.

Caso efetivado bloqueio via sistema SISBAJUD intime o executado para ciência e para fins do artigo 12 da Lei de Execução Fiscal, certificando-se quanto a eventual prazo de embargos se já não tiver ocorrido anteriormente.

Por fim, intimo a parte por meio de sua patrona quanto ao disposto no artigo 77, notadamente incisos V e VII do CPC. para que indique o endereço atualizado da empresa e/ou dos socios administradores, em 10 dias.

Com tal informação nos autos, ou a regularização da procuração nesse sentido, certifique-se quanto a citação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

CUIABÁ, 14 de dezembro de 2023

Francisco Ney Gaiva

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que foi realizada a constrição de seus bens de forma indevida, pois não ocorreu prévia citação válida.

Salienta que, no caso ora em análise, não se mostra possível o reconhecimento do comparecimento espontâneo. Isso porque a representante da empresa, que se manifestou nos autos, não apresentou procuração com poderes específicos para o recebimento de citação.

Liminarmente, esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Por fim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
Seja deferida a tutela de urgência recursal pleiteada no sentido de suspender a eficácia da decisão proferida nos autos originais até o julgamento final do presente agravo, com a
determinação imediata do cancelamento dos atos de bloqueio e indisponibilidade de valores e bens da Agravante, constritos indevidamente, sob pena de prejudicar a atividade empresarial além de danos incalculáveis provocados pela escassez de recursos
;

b)
Determine a intimação do Agravado, para, querendo, oferecerem CONTRAMINUTA no prazo legal;

c)
Entendendo necessário, requisite informações ao Juiz da causa, para prestá-las no prazo legal; d) Caso entenda necessário, se digne mandar ouvir o Ministério Público;

e)

In fine
” e,
no mérito
, seja reformada a decisão singular com a confirmação dos efeitos da tutela de urgência recursal, reiterando a determinação do cancelamento dos atos de bloqueio e indisponibilidade de valores e bens da Agravante, constritos indevidamente, com conseguinte restituição/liberação dos valores penhorados em favor da Agravante e exclusão das constrições inerentes à alienação dos veículos de propriedade da empresa Agravante, dando conhecimento e provimento ao presente Agravo de Instrumento.” (destaques no original)

O pedido de tutela de urgência foi
deferido
(ID. 199777197).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 202800151).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo juízo de Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT,
que nos autos da execução fiscal
decidiu pela regularidade dos atos constritivos dos bens da parte executada
, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.o 1002775-59.2023.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em 20.01.2023, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 202396274, no valor de R$ 332.373,18 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos e setenta e três reais e dezoito centavos).

Ao analisar a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora agravante, via correio. Contudo, a correspondência foi devolvida,

em 02.03.2023, com a anotação de “mudou-se” (ID. 199484173 - Pág. 13).

Assim, ante a negativa de citação via AR, foi determinado pelo juiz de origem que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça (ID. 199484173 - Pág. 14). Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 199484173 - Pág. 16:

Ocorre que, em 03.04.2023, a representante da empresa, Sra. Pollyana Cristina da Silva, protocolou
pedido de certidão de objeto e pé
, sem a juntada de procuração (ID. 199484173 - Pág. 19).

Em razão do comparecimento espontâneo da procuradora da parte nos autos, em 03.05.2023, o exequente, por meio da Procuradoria do Estado de Mato Grosso,
requereu a realização dos atos de constrição de bens com a finalidade de resguardar a execução
(ID. 199484173 – Pág. 22):

Em sentido contrário, em 03.07.2023, a representante da parte executada
pleiteou que não fosse reconhecido o comparecimento espontâneo como ato citatório válido
, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça teria pacificado o entendimento quanto à impossibilidade de convalidação da citação quando o advogado não consta com poderes específicos para tanto na procuração (ID. 199484173 – Pág. 26/28).

Intimada a se manifestar, em 13.09.2023, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso argumentou, em suma, que
a obtenção de certidão de objeto e pé pela parte contrária demonstra a ciência inequívoca de todos os termos do processo de execução fiscal.

Além disso, alegou que a não apresentação de procuração pela advogada da parte executada consiste em uma tentativa de se ocultar e impedir o prosseguimento do feito. Assim, requereu (ID. 199484173 – Pág. 30/34):

“Por tudo que consta dos autos, o Estado requer o seguinte:

(i) seja a parte executada considerada devidamente citada por comparecimento espontâneo (art. 239, §1o, do CPC), devendo ser intimada para pagamento do valor devido;

(ii) seja a parte contrária intimada para regularizar sua representação processual, juntando procuração no feito;

(iii) seja a parte contrária considerada litigante de má-fé e "[...]condenada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou." (art. 81 do CPC).

Após análise dos fatos e argumentos expostos pelas partes, em 13.11.2023, o juízo
a quo
proferiu decisão no sentido de
não reconhecer a validade do ato citatório
(ID. 199484173 – Pág. 35):

“Vistos, etc.

Inicialmente, vislumbro que a controvérsia versa sobre a citação da parte executada, em virtude do pedido de certidão de objeto e pé sem procuração.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o pedido de certidão sem a procuração não valida a citação do réu.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes. 2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC/2015.3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1677476 SP 2015/0320643-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023.

Porquanto, indefiro o petitório da parte exequente, e determino a intimação da Fazenda Pública para manifestar acerca do novo endereço, bem como do regular prosseguimento da execução, com a devida modalidade de citação que deseja, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.”

Em 23.11.2023, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso pugnou novamente pela penhora online, via SISBAJUD (ID. 199484173 – Pág. 37).

Em atenção ao pedido, em 14/12/2023, verifica-se que foi realizada a penhora
online
, tendo sido bloqueado o montante de R$ 46.283,08 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), conforme certidões (ID. 199484173 - Pág. 56/67).

Em 19/12/2023, a parte executada, por meio de seu procurador, peticionou visando chamar o feito à ordem, em razão da constrição de bens estar em desacordo com a decisão anteriormente expedida, que havia concluído pela invalidade da citação (ID. 199484173 – Pág. 35).

Após a realização do bloqueio de valores, foi juntada a decisão ID. 199484173 aos autos, ora agravada, que concluiu pelo abuso de direito processual da parte executada e deferiu o pedido do exequente tanto quanto ao SISBAJUD quanto RENAJUD, com fulcro no art. 830 do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, de acordo com o referido dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deverá ser realizada por Oficial de Justiça.

Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital. No caso em análise, verifica-se que as duas primeiras formas foram negativas.

Entretanto, antes de realizado o ato via edital, ocorreu o comparecimento espontâneo da empresa
TRANSHENRY TRANSPORTES LTDA
, situação que gerou controvérsia nos autos de origem quanto ao reconhecimento ou não da validade do ato citatório e dos atos subsequentes.

Isso porque, segundo o agravante, a citação por meio do comparecimento é nula, ante a ausência de poderes do patrono para recebimento de tal ato e, por conseguinte, a constrição de bens e valores efetuada em sequência.

Por outro lado, segundo o agravado, tanto a citação, quanto a constrição são legais. Além disso, alegou que, ainda que não fosse reconhecido o comparecimento espontâneo, o arresto executivo seria um meio válido, pois sustenta que a parte contrária teria agido de má-fé, ocultando-se e obstruindo o saneamento do processo de maneira deliberada.

Sobre o caso ora em análise, após
exame dos argumentos e circunstâncias
pontuadas pelas partes e pelo juízo
a quo
, verifica-se que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante, que afasta o reconhecimento do comparecimento espontâneo por advogado sem procuração com poderes específicos para receber citação,
não se amolda ao presente caso.

Isso porque, a despeito das diversas oportunidades em que se manifestaram nos autos de origem (ID. 199484173 – Pág. 19, 26/28 e 45/51),
os patronos da empresa em nenhum momento buscaram regularizar a representação
, em afronta ao art. 104 do CPC, que estabelece hipóteses taxativas de postulação em juízo sem procuração.

Ademais,
em todas as manifestações sempre indicaram no preâmbulo das petições um endereço sabidamente desatualizado
, pois o que foi informado é igual ao indicado pelo exequente, que gerou as negativas de citação. Isto é, deixaram de cumprir com o dever de informação previsto no art. 77, inciso V, do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Logo, eximiram-se de indicar tanto o patrono responsável, quanto o endereço profissional adequado para o recebimento das intimações.

Por conseguinte,
o agravante faltou com o dever de cooperação
, previsto no art. 6o do CPC, que preconiza que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, situação que gerou embaraços ao adequado andamento do processo.

Portanto, não se mostra razoável que o agravante invoque agora a nulidade da citação por comparecimento espontâneo que ele próprio deu causa, haja vista que em nenhum momento buscou regularizar a representação.

Em decorrência disso, concluo que é válida a citação por comparecimento espontâneo no caso em exame e, por conseguinte, os atos
constritivos realizados em sequência
, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024